Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713399-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA APELADO: CINCOL VIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, S Y S PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 77364861 ). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator